Tribunal: TJBA
Processo: 0000595-60.2010.8.05.0025
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000595-60.2010.8.05.0025 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RUAM AMARAL FERREIRA Advogado(s): WAGNER CHAVES PHILADELPHO, NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poções/BA, sob a alegação de omissões quanto à análise da prova testemunhal, da tese de legítima defesa, do afastamento das qualificadoras e da aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, além de pedido de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise da prova oral e da autoria delitiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da tese de legítima defesa; (iii) determinar se houve ausência de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras do homicídio; e (iv) verificar se é necessária a manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas já apreciadas pelo colegiado. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a prova oral e pericial, reconhecendo a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A circunstância de as testemunhas não terem presenciado o momento exato do disparo não afasta os indícios de autoria, uma vez que seus depoimentos, em conjunto com os demais elementos probatórios, foram valorados segundo o livre convencimento motivado. A tese de legítima defesa é expressamente enfrentada no acórdão, que afasta sua incidência nesta fase processual por ausência de prova cabal e incontroversa, remetendo a apreciação definitiva ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são mantidas porque não se mostram manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sendo suficiente, na pronúncia, a existência de lastro indiciário mínimo. A alegação de violação aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo traduz inconformismo com a conclusão adotada, pois tais princípios não impedem a pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios de autoria. O prequestionamento independe de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova. Na decisão de pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a absolvição sumária sem prova cabal de excludente de ilicitude. As qualificadoras somente são afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório. O prequestionamento é atendido quando a matéria jurídica é apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d, LIV, LVII e LXIII; CPP, arts. 413, 619; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000595-60.2010.8.05.0025, em que figuram como apelante RUAM AMARAL FERREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator.